Tribunal: TJSP
Processo: 2000562-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – Associação para o tráfico de drogas e organização criminosa - Flagrante delito - Conversão da prisão em flagrante em preventiva –– Excesso de prazo para formação da culpa- Descabimento – Complexidade do feito - Circunstâncias da prisão que neste momento processual não justificam a revogação da custódia cautelar- Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2000562-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é impetrante
THALES MARÇAL MIRANDA BUENO e Paciente MARTA MARIA DE PAIVA
SILVA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000562-77.2020.8.26.0000 -Voto no 16603
2
Habeas Corpus no
2000562-77.2020.8.26.0000
Voto
16603
Impetrante:
Thales Marçal Miranda Bueno
Paciente:
Corréus
Marta Maria de Paiva Silva
Iranildo Andrade Dias, Eleiton dos Santos Gomes,
Leonardo Ferreira de Moura Salomé, Thiago Oliveira
do Carmo, Paulo da Silva Costa, Lucas Souza e Silva,
Maila Coelho de França, Carmita Cordeiro Ferreira
Neta e Gabriel Aparecido Balbino de Oliveira
HABEAS CORPUS Associação para o tráfico de drogas e
organização criminosa - Flagrante delito - Conversão da prisão em
flagrante em preventiva
Excesso de prazo para formação da
culpa- Descabimento Complexidade do feito - Circunstâncias da
prisão que neste momento processual não justificam a revogação
da custódia cautelar- Constrangimento ilegal não evidenciado
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus com pedido de
liminar, impetrado por Thales Marçal Miranda Bueno, em favor de Marta
Maria de Paiva Silva contra ato praticado pelo MM. Juízo de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo, em que alega que a
paciente está sofrendo constrangimento ilegal nos autos no 1500764-
86.2019.8.26.0537.
Esclarece
que
a
paciente
foi
presa
preventivamente aos 11 de julho de 2019 pela prática em tese do artigo 35 da
Lei 11.343/06. Alega que não estão presentes os requisitos da custódia
cautelar, eis que a decisão carece de fundamentação idônea. Sustenta que
quase 6 (seis) meses depois da data da prisão, a instrução criminal sequer teve
a audiência marcada, restando caracterizado o constrangimento ilegal por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000562-77.2020.8.26.0000 -Voto no 16603
3
excesso de prazo na formação da culpa.
Diante disso, requer o deferimento da liminar a
fim de que seja revogada a custódia preventiva, ou, subsidiariamente, a
aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do CPP.
Indeferida a liminar (fls.12/14) e prestadas
informações pela autoridade impetrada (fls. 16), por fim a d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.21/25).
É o relatório.
2. A ordem deve ser denegada.
Com efeito, de excesso de prazo para formação
da culpa não se cogita.
Há
muito
as
Cortes
Superiores
firmaram
jurisprudência no sentido de que a conclusão da instrução processual não é
pautada em diretrizes puramente aritméticas, com necessidade de análise das
peculiaridades de cada caso concreto, adotando-se o critério da razoabilidade.
Nesse sentido:
“O excesso de prazo alegado não resulta de simples
operação aritmética, porquanto deve considerar a
complexidade do processo, o retardamento injustificado,
os atos procrastinatórios da defesa e número de réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000562-77.2020.8.26.0000 -Voto no 16603
4
envolvidos; fatores que, analisados em conjunto ou
separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo
para o encerramento da instrução criminal” (STF, 1a
Turma, HC 98620/RJ, Rel. acórdão Min. LUIZ FUX, julg.
12.04.2011).
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
IDÊNTICA
VEICULAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
APRESENTADOS
NO
HC
N.
317.336/PE,
JÁ
DECIDIDO.
MATÉRIA
NÃO
ANALISADA
NO
ACÓRDÃO QUE ENSEJOU A INTERPOSIÇÃO DESTE
RECURSO.
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO EM 11/11/2014.
INSTRUÇÃO ENCERRADA. FEITO RELATIVAMENTE
COMPLEXO (MAIS DE 10 ACUSADOS. ANÁLISE DE
VÁRIOS PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA).
DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DA AÇÃO
PENAL.
AUSÊNCIA.
RAZOABILIDADE.
OBSERVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
INEXISTÊNCIA.
“1. O pedido de revogação da cautelar, consubstanciado na
ausência de fundamentação idônea não merece ser
conhecido. Primeiro, porque foi inicialmente veiculado em
anterior writ impetrado em favor do recorrente neste
Superior Tribunal (HC n. 317.336/PE). Segundo, porque o
Tribunal a quo não debateu satisfatoriamente a questão,
de modo que o conhecimento originário por este Superior
Tribunal configuraria indevida supressão de instância.
“2.
Segundo pacífico entendimento doutrinário e
jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não
decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão
deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade,
tendo em vista as peculiaridades do caso.
“3. Na situação em exame, o recorrente se encontra preso
preventivamente desde 11/11/2014, a ação penal é
relativamente complexa, com a presença de mais de 10
acusados, análise de vários pedidos de liberdade
provisória. Tais circunstâncias, aliadas à informação de
que a instrução criminal se encontra encerrada e de
inexistência de desídia do Judiciário na condução da ação
penal, demonstram a necessidade de observância do
princípio da razoabilidade, uma vez que os prazos
processuais não são absolutos.
“4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000562-77.2020.8.26.0000 -Voto no 16603
5
improvido”. (STJ - RHC 71.742/PE, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
em 06/12/2016, DJe 16/12/2016
sem destaques no
original).
Segundo informações da autoridade coatora, a
paciente teve prisão decretada aos 04 de julho de 2019, ocasião em que
denunciada pela prática em tese dos artigos 2o caput e §3o e 4o, inciso I, da
Lei 12850/2013 e no artigo 35 da Lei 11343/06. O mandado de prisão foi
cumprido em 11 de julho do mesmo ano. Informa, ainda, que os autos se
encontram no aguardo da realização da audiência de instrução, debates e
julgamento, designada para 18 de fevereiro p. futuro.
Adotando-se tal prisma, verifica-se o regular
trâmite dos autos em primeiro grau, com peculiaridades que justificam
delonga ao sentenciamento do feito, tais como a complexidade do caso, a
realização de diligências (quebra de sigilo telefônico) e a pluralidade de réus
e defensores.
No mais, consoante bem destacou o Magistrado
de primeiro grau ao indeferir pedido de liberdade provisória, aos réus estão
sendo imputados delitos de natureza grave, os quais colocam em risco a
ordem pública, notadamente por se tratar de organização criminosa,
estruturada e delineada para a prática de crimes (fls. 469 dos autos
originários).
Por fim, em observância ao disposto no artigo 9o
da Lei 13869/2019 ressalto que a manutenção do decreto preventivo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000562-77.2020.8.26.0000 -Voto no 16603
6
questão não se encontra em desconformidade com as hipóteses legais,
tampouco se trata de situação na qual a concessão da ordem seria
manifestamente cabível.
Inexiste, pois, o acenado constrangimento ilegal.
3. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.
SILMAR FERNANDES
Relator